Tribunal: STF
Processo: ARE 1461239
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Civil e do Consumidor. 3. Associação. Cobrança de tarifa de água diferenciada para usuários não associados. Impossibilidade. 4. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.